Tribunal: TJBA
Processo: 8040215-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040215-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUIS FELIPE DA SILVA ANUNCIACAO Advogado(s): FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 3ª VARA DE GARANTIAS RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. EVIDENCIA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS CRIMES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada, com pedido de liminar, em favor de Luís Felipe Da Silva Anunciação, preso desde o dia 08/05/2025, acusado dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, além do suposto envolvimento em organização criminosa. O paciente teve prisão temporária decretada e prorrogada, a qual foi convertida em prisão preventiva, em 07/07/2025, pelo Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público. Foi oferecida denúncia contra o paciente e outros corréus perante o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa. O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando que os indícios de autoria são duvidosos e que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, considerando a prática do crime de tráfico de drogas e o envolvimento do paciente em organização criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva foi devidamente fundamentada, apontando elementos fáticos e jurídicos autorizantes da medida extrema, notadamente a existência de fundadas razões da suposta prática do crime de tráfico de drogas e da participação do paciente em organização criminosa também voltada à consecução de crimes violentos. 4. O Magistrado de Primeiro Grau individualizou a base fática subjacente à gravidade concreta dos crimes e especificou os indicativos de autoria, demonstrando a imperiosidade da prisão preventiva quanto ao paciente, para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como a inadequação de medidas cautelares diversas. 5. A jurisprudência do STJ e STF reconhece que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, profissão definida) não são suficientes, por si sós, para a concessão da ordem quando evidenciada a presença dos requisitos da prisão preventiva e a inadequação de medidas cautelares diversas. 7. Embora o Impetrante sustente que nada ilícito foi encontrado na posse do Paciente, que as drogas apreendidas a ele não pertenciam, que com ele não foram localizadas armas nem dinheiro, e que tampouco há registro de que comercializasse drogas, a realização de juízo de valor a esse respeito demanda a ampla incursão nos elementos colhidos na etapa investigativa, assim como dilação probatória, de inviável realização em sede de habeas corpus. 8. Foi oferecida denúncia em 16/07/2025 contra o paciente e outros 11 indiciados pelos crimes dos arts. 2°, caput, §§ 2° e 3°, da Lei 12.850/2006, e arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, recebida em 17/07/2025, demonstrando a regularidade da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas encontra-se devidamente justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, quando fundamentada em elementos concretos sobre a participação do agente na estrutura criminosa. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a inadequação de medidas cautelares diversas." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • CPP, arts. 310, III, 312, 313, 315, 319 e 321; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei 12.850/2006, art. 2°, caput, §§ 2° e 3°. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STJ, AgRg no HC n. 951.378/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 975.210/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/3/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.002.833/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/6/2025; STF, HC 106293, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/04/2011; STF, HC 214367 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8040215-90.2025.8.05.0000, da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, impetrado pelo Advogado Fernando Cesar de Castro Silva em favor de LUIS FELIPE DA SILVA ANUNCIAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.